Tribunal: TJDFT
Processo: 0733222-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. OUTROS BENS INDICADOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. INTERESSE DO CREDOR. MENOR ONEROSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC/2015 “não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor” (AgInt no AREsp 1.650.911/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe de 08/10/2020).
2. A possibilidade de o devedor indicar bens menos onerosos à penhora, não constitui direito subjetivo, não sendo razoável obrigar o credor a aceitar a inversão da ordem legal.
3. Não há falar em error in procedendo ou in judicando se a decisão está em conformidade com o pedido realizado pela parte exequente e a executada foi intimada de todos os atos processuais.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.